Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. MANOBRA. MARCHA À RÉ. VIA PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA VIOLADAS. AUSÊNCIA DE CUIDADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-los ao pagamento de R$25.682,46 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi da 1a ré/recorrente que não agiu com o devido cuidado de primar pelo respeito à segurança no trânsito ao efetuar manobra de risco, desatendendo as normas de trânsito.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que a recorrida não teria comprovado a extensão dos danos materiais, especialmente por não ter juntado nenhuma foto do veículo após o acidente. Acreditam que a recorrida tenha realizado o reparo em seu carro, pois constaria o sinistro na apólice do seguro. Sustentam que a recorrida teria batido a frente do seu veículo na parte traseira lateral do veículo dos recorrentes, pois ela não haveria guardado a distância de segurança frontal do veículo dos recorrentes. Ao final, defendem que a recorrida não teria comprovado o pagamento dos valores indicados nos orçamentos e por isso não haveria como aplicar juros de mora e correção monetária sobre o dano material.
4. Requerem o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem para comprovar o estado atual do veículo. No mérito, requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que o valor dos danos materiais seja reduzido ao valor da franquia do seguro e que não incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o evento danoso, mas sim correção pela SELIC desde a citação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 62158561. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Do contexto fático probatório juntado aos autos, especialmente a prova oral produzida em audiência ID. 6215840 (a partir do primeiro minuto), é possível constatar que a 1a recorrente realizou manobra de parada e marcha à ré na via, vindo a colidir a parte lateral traseira do seu veículo com a frente do veículo da recorrida. Essa também foi a conclusão exarada na sentença objeto do recurso, senão vejamos: “a requerida Ana engatou a marcha à ré em plena via de circulação. A manobra pretendida, com o fito de atravessar a via de sentido contrário para entrar em um estacionamento, deveria ser realizada com atenção redobrada antes de dar marcha à ré e arriscar colidir em outros veículos que transitavam atrás do seu e evitar, assim, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.”
8. Dessa forma, entendo que a 1a recorrente violou as normas de segurança estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto destaco o teor dos artigos 34 e 39 do referido diploma legal: Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” No mesmo sentido o Art. 39: “Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.”
9. Sendo assim, entendo que os recorrentes são civilmente responsáveis pelos prejuízos sofridos pela recorrida, uma vez que o sinistro ocorreu após uma manobra imprudente da 1a recorrida.
10. Em relação à extensão dos danos, entendo que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual, haja vista não terem provado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, pois eles trouxeram apenas suposições fáticas acerca dos valores gastos em eventual reparo do veículo, mas não apresentaram nenhuma prova do alegado (nem em relação ao possível uso da apólice de seguro da recorrida).
11. Em relação aos danos materiais deverá incidir juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Dessa forma, concluo que a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.